Tribunal: TJMT
Processo: 1009374-37.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009374-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitação de Juros, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MALHEIROS DE CASTRO - CPF: 034.731.031-10 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO PARTICULAR.
REAJUSTE SUPERIOR A TAXA INFLACIONÁRIA. PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. AUSÊNC
I
A DE PLANILHA DE CUSTO. REAJUSTE INEFICAZ.
MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O valor da
contraprestação do serviço de ensino particular poderá ser reajustado

anualmente
,
desde
que
o

acréscimo

esteja

justificado

em

planilha
de
custo
,
divulgada

previamente
e
disponibilizada

em
local de
fácil

acesso

público
.
O
reajuste

em
percentual superior a taxa
inflacionária
do
período
,
em

periodicidade
inferior
a
um
ano
e
sem

apresentação
da
planilha
de
custo
é
ineficaz
.

2
.

A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1009374-37.2023.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

RAFAEL MALHEIROS DE CASTRO

Recorrido
:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RAFAEL MALHEIROS DE CASTRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.
Noticiou
que:
celebrou

contrato
com a
parte

reclamada

em
04/2021;
sua

mensalidade

foi

reajustada

em

julho
/2022 e
janeiro
/2023; e o
desconto
de
pontualidade

foi

reduzido
de 30 para 25%.

Sentença proferida no ID178351225
/PJe
2
.
Entendeu que: o reajuste anual é legitima pelo fato
de as
instituições de ensino gozarem de autonomia para reajustar suas mensalidades anualmente diante das taxas inflacionárias e o seu custo operacional; os reajustes ocorreram apenas anualmente e que existe previsão contratual. Diante do exposto, julgou improcedente os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 178351226
/PJe
2
.
Sustentou
que: a
periodicidade
do
reajuste
das
mensalidades

escolares

deve
ser
anual
;
teve
um
aumento

efetivo
de 16%
em

sua

mensalidade
;
não

há

justificativa
para a
redução
do
desconto
de
pontualidade
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
julgamento

procedente
da
demanda
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID179653157
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

não

pode
ser
provido
,
devendo
a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Reajuste
de
mensalidade

educacional
.

Nos
termos
do
arts
. 1º e 2º da Lei 9.870/99, o valor
pago
, a
título
de
contraprestação

ao

ensino

pré
-escolar, fundamental,
médio
e superior,
poderá
ser
reajustado

anualmente
,
tendo

como
base a
variação
do
seu

custeio

operacional
,
desde
que
devidamente

comprovado

mediante

planilha
de
custo
,
divulgada

previamente
e
disponibilizada

em
local de
fácil

acesso

público
.

O
reajuste

em

periodicidade
inferior
ao

anual

ou

sem

a

apresentação
da
planilha
de
custo

não

produzirá

eficácia
(art. 1º, § 6ª, da Lei 9.870/99).

A propósito:

(...) A
Lei n. 9.870/1999, que trata sobre o valor das anuidades escolares e dá outras providências, dispõe que o reajuste das mensalidades deverá ser realizado anualmente, com prévia divulgação de planilha de custos pedagógicos ao aluno com antecedência mínima de 45 dias antes da data final para a realização da matrícula. (...) (TJ-SC - AC: 00005112020118240082 Capital - Continente 0000511-20.2011.8.24.0082, Relator: Saul
Steil
, Data de Julgamento: 23/01/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

(...) II
– O reajuste das mensalidades não poderia ter sido realizado de forma semestral, uma vez que, no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, restou pactuado que: "3.1. O valor dos serviços educacionais está descrito no preâmbulo deste Contrato (valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade), e estarão sujeitos a reajustes e revisões anuais, conforme autorizado pela Lei 9.870 de 23.11.99". Ademais, o art. 1º, § 6º, da Lei nº 9.870/1999 dispõe que: "Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei". III – É lícito o reajuste anual das mensalidades educacionais, porém, essa revisão de valores deve ser realizada de acordo com o disposto no art. 1º, caput e parágrafos, da Lei 9.870/1999. E, consoante o § 3º do dispositivo supramencionado, poderá haver acréscimo no valor total anual nas mensalidades, desde que isso se dê em montante proporcional à variação de custo a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, ressaltando o § 4º que a planilha em questão será editada em ato do Poder Executivo. Ademais, o art. 2º da mesma lei determina que a instituição de ensino deve divulgar, em local de fácil acesso ao público e com antecedência mínima de 45 dias da data final para as matrículas, o valor do reajuste apurado por meio da planilha de custo. IV – No caso em tela, verifica-se que tais requisitos não foram observados, uma vez que a Ré não comprovou que tenha apresentado a mencionada planilha de custo ao Poder Executivo, a fim de justificar os índices de reajuste aplicados na presente casuística. Diante disso, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos percentuais de reajuste/revisão de valores utilizados pela instituição de ensino superior, no caso particular, por descumprimento às disposições da Lei 9.870/1999 e ao contrato celebrado entre as partes, bem como para que seja recuperado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (...) (TJ-MS - AC: 08257555320188120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 02/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

(...) O
reajuste das mensalidades sem a prévia e necessária justificativa, conforme determina o art. 4.º, caput, da Lei n.º 8.078/90, e art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 9.870/99, através de planilha de custo que deveria ter sido apresentada nos padrões do Decreto n.º 3.274/99, se torna abusivo e, portanto, eivado do vício da nulidade, consoante o § 6.º e § 7.º, ambos do art. 1.º, da Lei n.º 9.870/99. (...) (TJ-MS - AC: 08157944920228120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
em

abril
de 2021 o valor mensal era de R$444,50,
sendo

este

reajustado

em

julho
de 2022
para R
$497,84 e
em

janeiro
de 2023
para R
$578,74.

O
primeiro

reajuste

ocorreu

após
um
ano
, no percentual de 12%.
Já
o
segundo
,
após
um
semestre
, no percentual de
aproximadamente
16,25%.

Ambos os reajustes aplicados são abusivos, visto
queutilizaram
de percentual superior a taxa inflacionária do período e não apresentou planilha de custo.

Além disso, o segundo reajuste ocorreu em periodicidade inferior a permitida pelo texto legal.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
parte
do
reajuste

corresponde
a
redução
do
desconto
de
pontualidade
,
isso

não

autoriza
o
referido

reajuste
,
já
que
não

trouxe

qualquer

justificativa
para a
devida

redução
.

Portanto, considero como ineficaz os reajustes aplicados irregularmente pela parte reclamada nos meses de
julho de 2022 e janeiro de 2023.

Desta forma,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
de
débito
, mas
apenas

em

retificação
do valor do
débito
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)

(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
diaadia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira,
a simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de indenização por danos morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
a
retificação
o valor do
débito
da
parte

reclamante
junto
a

instituição

financeira

reclamada
,
desprezando
o percentual de
reajuste

ocorrido

em

julho
de 2022 e
janeiro
de 2023.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023